Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-42.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-42.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO GUIA - CPF: 343.492.861-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1000841-42.2022.8.11.0028

APELANTE: MARIA DO ROSARIO GUIA

APELADO: BANCO BMG S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE SE ENCONTRAM SUSPENSOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FATO OCORRIDO SOMENTE APÓS A PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR
–
LICITUDE RECONHECIDA – ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado pelo requerido que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, somente ocorreu (18/03/2022), após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – que havia sido concedida à autora em autos anteriormente ajuizados, afigura-se legitimo o ato, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar a desconstituição do débito ou indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO ROSARIO GUIA
contra a sentença proferida na
Ação Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente que a sentença se mostra equivocada, porquanto não nega a contratação perante o requerido, mas sim questiona a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que decorrente de empréstimo que se encontrava suspenso por força de decisão liminar proferida nos autos no 1000138-82.2020.8.11.0028.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre a falha na prestação dos serviços pelo requerido; seu direito à indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 162799659, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
MARIA DO ROSARIO GUIA
ajuizou
ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é pessoa idosa, aposentada e humilde, sendo que foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado perante comércio da cidade de Poconé – MT, em virtude da inclusão do seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, com relação ao débito no valor de valor de R$ 2.074,29 (dois mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), supostamente vencido em 10/05/2020.

Alegou que não foi notificada quanto à referida restrição e, ao entrar em contato com o requerido para pedir explicações, este lhe informou que a restrição era decorrente de parcelas do contrato de cartão de crédito, que não teriam sido descontadas em seu benefício.

Ressaltou, no entanto, que o requerido não poderia realizar a cobrança das faturas do citado contrato e tampouco incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em razão dessa inadimplência, uma vez que os descontos do seu benefício de aposentadoria estavam suspensos em decorrência de ordem judicial concedida nos autos no 1000138-82.2020.8.11.0028.

Alegou que entrou em contato com o requerido, no intuito de resolver a questão administrativamente, todavia, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente a concessão de tutela para que o requerido procedesse a exclusão imediata do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com desconstituição da restrição apontada e condenação do requerido em indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no
162795833
), o requerido arguiu a prescrição ou decadência do direito da autora. Esclareceu que esta aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado
no 5259 XXXX XXXX 8118,
que deram início aos descontos
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento/ou benefício do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do crédito no valor de R$2.011,00 na conta da autora, a inexistência de dano, visto que a ação no 1000138-82.2020.8.11.0028 foi julgada improcedente, sendo mantida em segundo grau, de forma que a cobrança em questão é lícita. Pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.
Kátia Rodrigues Oliveira.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC/15), uma vez que, extrai-se da consulta ao Sistema PJE, que a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1000138-82.2020.8.11.0028
, foi
julgada improcedente em 14/04/2020
e, por sua vez, da análise dos presentes autos, em especial

do documento denominado – CONSULTA DE BALCÃO – (ID no 162795823), constata-se que a inclusão do nome da autora no Serviço de Proteção ao Crédito somente se deu em
18/03/2022.

Ou seja, deve ser considerada como legítima a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, vez que esta ocorreu após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – concedida nos autos no 1000138-82.2020.8.11.0028 (14/04/2020).

Ademais, de se destacar que houve a interposição de recurso de apelação pela autora contra a sentença de
improcedência
dos autos no 1000138-82.2020.8.11.0028, contudo, além deste ter sido
improvido
por esta Colenda Segunda Câmara na sessão de julgamento do dia 06/02/2022, verifica-se que o acordão transitou em julgado em 16/05/2022, tendo inclusive os autos já retornado à comarca de origem.

Destarte, desincumbiu-se a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, posto que restou comprovada a legitimidade da inclusão do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, portanto, que se falar em ato ilícito a ensejar a desconstituição do débito ou indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO/NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEDS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA INDICADA NOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pertinente a improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de débito/negativação e indenização por danos morais, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência do débito e celebração do contrato, justificando a origem da dívida. ”
(TJMT – RAC No 1001005-70.2022.8.11.0007, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Banco Apelante se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do contido no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que trouxe aos autos, documentos que comprovam a existência da dívida.

Assim, comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como exercício regular do direito do Apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida. ”
(TJMT – RAC No 1001580-08.2018.8.11.0011, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 25/01/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023